Tribunal: STF
Processo: ARE 1110184
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO INDEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.



    I – A base de cálculo da multa estabelecida pelo art. 1.024, § 3°, do CPC é o valor do litígio em apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, devidamente atualizado.



    II – Ausente a condenação em honorários sucumbenciais no tribunal de origem, não há que falar em majoração destes no Supremo Tribunal Federal.



    III – Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.